Tribunal: TJDFT
Processo: 0006530-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O e. STJ tem adotado, na pena-base, o acréscimo de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Para um aumento superior, tem sido necessária fundamentação específica que justifique a necessidade da elevação superior ao patamar acolhido por àquela Corte.
2. Dado parcial provimento ao recurso somente para manter-se o critério que vem se adotando de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena para cada circunstância judicial desfavorável, sem reflexo na pena definitiva do Juízo do Conhecimento.